Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. VALOR. PARÂMETROS.
1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma.
2. Ausente prova suficiente da efetiva prestação do serviço, sobretudo porque a operadora não demonstrou as causas excludentes de sua responsabilidade, reconhece-se o defeito, sobretudo porque a cobrança de débitos inexistentes é inconteste.
3. Quando a situação vivenciada pelo consumidor traz contornos mais gravosos, ultrapassando o aborrecimento cotidiano, enseja a reparação pelo dano moral.
4. O valor indenizatório deve ser adequado e suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial, respeitando as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade e sem promover enriquecimento sem justa causa ou prejuízo para as partes.
5. Recurso não provido.